Tribunal: TCU
Processo: 007.180/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com a finalidade de apurar os indícios de irregularidade em contrato relativo à construção do Hospital da Base Aérea de Natal/RN. Analise das alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada por determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 121/2012-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 004.488/2010-5 , com a finalidade de apurar os indícios de irregularidade no novo Hospital da Base Aérea de Natal/RN - HBANT, objeto do Contrato 001/II Comar 2006, apontados no Relatório de Auditoria 474/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir desta relação processual os Srs. Sergio Giorgio Rita Fracassi e Roberto Jorge Rita Fracassi; 9.2. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal quanto às seguintes irregularidades: "obra iniciada sem Licença Prévia (Achado 3.2) "; "falta de retenção da garantia prevista na Lei 8.666/93 (Achado 3.3) "; "prorrogação injustificada de prazo contratual (Achado 3.4) "; "execução de serviços sem autorização do órgão competente (Achado 3.5) "; "execução de serviços com qualidade deficiente (Achado 3.6) "; "inexistência ou inadequação de estudo preliminar comprovando a viabilidade técnica, econômica e ambiental da obra (Achado 3.7) "; "inclusão de parcela referente ao IRPJ e CSLL na composição do BDI ou na planilha de custo direto (Achado 3.8) "; "subcontratação irregular (Achado 3.9) "; e "liquidação irregular da despesa (Achado 3.11) ", arquivando este processo em relação aos Srs. Gilberto Antônio Saboya Burnier; Herman Rubens Walenkamp; Iacyara Adryenne Santos; José Eudes Mota de Aguiar; José Henrique Monteiro Kreimer; Louis Jackson Josua Costa; Vander Lucio Roberto; Waldair dos Santos; e Wilton Prinz Cordeiro; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos Srs. Antonio Guilherme Telles Ribeiro e Thiago Dellazari Melo, bem como da Sra. Jurema Santos Rozsanyi Nunes, dando-lhes quitação plena; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Amilton de Albuquerque Santos e da empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data adiante discriminada até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original Data da Ocorrência R$ 8.086.689,04 3/2/2010 9.5. aplicar, individualmente, a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Amilton de Albuquerque Santos e à empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda., no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.4 e 9.5 acima, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, bem como ao Segundo Comando Aéreo Regional e ao Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica, para ciência.